Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0002468-06.2016.8.07.0001 APELANTE: ECSA-ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES, ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES APELADO: NORTE ENERGIA S/A DESPACHO Não localizei nos autos – parte deles digitalizado – procuração eventualmente outorgada pela ECSA Engenharia Socioambiental Sociedade Simples à Advogada Cláudia Nunes de Oliveira – OAB/SC 18.093. Há substabelecimento, com reserva (id 14441313 – pág 36), que lhe foi feito pelo Advogado Fernando Roberto Telini Franco de Paulo – OAB/SC 15.727. No entanto, infere-se da petição firmada pelo substabelecente que o substabelecimento foi revogado (id 14441313 – págs. 82-83). Posteriormente, a ilustre Advogada noticiou (id 14441315 – pág.45) que o constituinte revogou os poderes outorgados ao substabelecente, revogação que, no entanto, não restabelece os poderes (revogados) do substabelecimento nem a constitui como representante processual. Dessarte, junte a ilustre Advogada, no prazo de 10 dias, procuração outorgada pela ECSA, ratificando, se o caso, os atos que praticou após a revogação do substabelecimento. Após, cls. I. Brasília, 22/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator